Tribunal: TJMT
Processo: 1005409-91.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005409-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (APELANTE), QUERUBINO SOARES NETO - CPF: 400.838.371-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.

2.

Alegação de que o montante arbitrado é excessivo e desproporcional ao valor da causa e à simplicidade da demanda, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o montante fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido em razão da alegada baixa complexidade da causa e do valor econômico envolvido.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a fixação dos honorários deve observar o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

5. No caso concreto, a resistência da instituição financeira ao cumprimento das determinações judiciais impôs ao autor reiterada atuação processual, justificando a manutenção do montante fixado na sentença.

IV. Dispositivo e tese

6.
Apelação cível conhecida e desprovida
.

Tese de julgamento:

“A fixação de honorários advocatícios em ação de exibição de documentos deve considerar a resistência injustificada da parte demandada e o trabalho processual exigido, não cabendo redução quando compatível com os critérios do art. 85, §2º, do CPC.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC 1027907-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancária de Cuiabá, nos autos da ação de exibição de documentos movida por Querubino Soares Neto, que
julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

Alega o apelante que o montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais é excessivo e desproporcional ao valor da causa e à complexidade do feito, requerendo a redução para R$ 1.500,00 ou outro montante razoável.

Não há contrarrazões (id. 267066758).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à adequação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados pelo juízo de origem no montante de R$ 5.000,00, em razão da procedência do pedido de exibição de documentos formulado pelo autor. O apelante sustenta que a quantia fixada seria excessiva e desproporcional ao valor da causa e à simplicidade da demanda, pleiteando sua redução.

A ação originária teve por objeto a exibição do contrato de empréstimo consignado referente aos descontos efetuados no holerite do autor no período de maio de 2014 a maio de 2024, bem como outros documentos, tais como faturas de cartão de crédito e Cédulas de Crédito Bancário (CCBs). Após a concessão da liminar, o banco requerido juntou documentos (id. 224037678), bem como apresentou contestação (id. 224037682).

O apelado noticiou, contudo, que a liminar não teria sido integralmente cumprida (id. 224038161), pois o banco apelante teria fornecido apenas parte dos documentos solicitados, omitindo especificamente o contrato consignado (id. 224038161). Na sequência, o requerente impugnou a contestação (id. 224037692).

Em que pese a notícia de descumprimento da liminar, o juízo singular extinguiu o feito, com resolução de mérito, ao argumento de que
“a parte autora não comprovou contratação além das apresentadas pelo requerido”,
reconhecendo então como satisfeita a apresentação de documentos (id. 224038162).

Referida sentença foi objeto de recurso de apelação interposto pelo ora apelado, que foi parcialmente provido para determinar que o banco exibisse, no prazo de 15 dias, o contrato solicitado pelo apelante (id. 231670196). O acórdão foi mantido após oposição de embargos de declaração pela instituição financeira (id. 237780173).

Com o retorno dos autos à origem, o requerido finalmente atendeu à determinação judicial e apresentou os documentos solicitados (id. 267064787), o que culminou na nova sentença ora recorrida, que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no montante de R$ 5.000,00.

Nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários deve observar critérios como o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, a resistência do réu ao cumprimento das determinações judiciais impôs ao autor a necessidade de reiterada atuação processual, seja por meio de requerimentos, impugnações e recursos, para que obtivesse os documentos solicitados. Somente após o esgotamento desses mecanismos, o banco finalmente atendeu à obrigação, circunstância que reforça a adequação do montante fixado na sentença.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre a inaplicabilidade da redução da verba honorária em demandas de exibição de documentos, especialmente quando há pretensão resistida por parte da instituição financeira:

"As instituições bancárias/financeiras têm o dever legal de arquivar, guardar e exibir os documentos pertinentes aos contratos firmados com seus clientes com o fim de facilitar eventual consulta, conforme prevê a Resolução nº 913/84 do BACEN. Havendo resistência à pretensão de exibição dos documentos, é imperiosa a procedência da ação, com a condenação da instituição aos ônus de sucumbência. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o §2º, art. 85 do CPC."
(TJ-MT - AC: 1027907-21.2023.8.11.0041, Relatora: Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 07/11/2023).

A fixação da verba honorária no montante de R$ 5.000,00 mostra-se condizente com a atuação exigida do patrono do apelado ao longo de toda a tramitação processual, não configurando qualquer excesso ou desproporcionalidade. Ademais, a resistência da instituição financeira apenas contribuiu para o prolongamento do feito, reforçando a necessidade de uma condenação que desestimule essa conduta reiterada no âmbito do direito bancário.

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho os honorários fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025